Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE AMBOS OS GENITORES. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, e no princípio da proporcionalidade, os quais visam assegurar ao alimentando meios de sobrevivência digna em observância às reais condições econômicas dos alimentantes.
2. É dever de ambos os genitores contribuírem para o sustento dos filhos, conforme dispõe o art. 1.566, inc. IV, do Código Civil, sendo certo que a participação de cada um deverá ser proporcional à sua capacidade financeira (art. 1.703 do Código Civil).
3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.
4. Agravo de instrumento desprovido.